Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DOS ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando devidamente oportunizado ao autor manifestação quanto à contestação e documentos acostados pela parte ré juntados em audiência de conciliação, instrução e julgamento conforme rito especial da lei no 5.478.
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil
3. Nos termos do artigo 1.699 do CC, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado, reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."
4. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar alteração de sua situação financeira desde quando fixada a pensão alimentícia em ação de alimentos, não merece prosperar o pedido de revisão para redução do valor dos alimentos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Apelação conhecida e negado provimento.